Tribunal: STF
Processo: ARE 1569841
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por D.S.G.S (e-doc. 82) e R.O.M (e-doc. 80) contra a decisão que não admitiu os respectivos recursos extraordinários (e-doc. 70 e 72) interpostos em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (edoc. 58): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE D... - INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA J... E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS CONTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, AS QUAIS CLASSIFICOU COMO ILÍCITAS. – TODAS REJEITADAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE R... – A NULIDADE DO CORPO DE DELITO, BEM COMO LEVANTA A ILICITUDE DO VÍDEO DE SUA CONFISSÃO INFORMAL E NULIDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DIANTE DA INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. – TODAS REJEITADAS - MÉRITO (TESE COMUM) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DAS MATERIALIDADES E DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADES DEMONSTRADAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBANTES IRREFUTÁVEIS - A DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nulidades alegadas pela defesa do acusado D.... 1 - Inépcia da inicial Preliminarmente alega a defesa que a pronúncia deve ser anulada, tendo em vista que a denúncia apresentada é inepta, alegando que não descreve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia no início da ação penal, aguardando ao longo do tramite processual a apuração dos fatos, estes apurado e apreciados em sentença prolatada pelo juiz a quo, no qual pronunciou o réu pelo art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado). Não havendo mais que se discutir a legitimidade da denúncia apresentada. Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ''não são causas de inépcia da denúncia ou queixa, portanto: (a) a ausência de identificação civil do acusado, quando for ela desconhecida;(b) o equívoco na capitulação (definição) jurídica do fato; e, ainda exemplificativamente, (c) o pedido expresso de condenação.'' (Eugênio Pacelli , Douglas Fischer. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017). Como é consabido, a denúncia deve expor, nos termos do art. 41 do CPP, o fato tido como delituoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o pedido de condenação e a apresentação do rol de testemunhas, sob pena de ser considerada inepta. Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. 2- Da ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima J... . A alegação de nulidade ante a falta de exame de corpo de delito, não deve prospera, pois o art. 158 do Código de Processo Penal prescreve que tal exame seja feito de forma direta ou indireta. Considerando que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando neste momento a certeza quanto à materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de juntada do exame de corpo de delito, porquanto tal documento poderá ser juntado após a pronúncia, de modo a ser analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Logo, não se vislumbra, por oportuno, qualquer nulidade a ser reconhecida, impondo-se o afastamento da sobredita preliminar. 3 - Do desentranhamento das provas produzidas durante o Inquérito Policial. O pleito defensivo de desentranhamento dos autos da troca de mensagens improcede, pois elas não foram extraídas do celular dos acusados, mas, sim, da vítima, inexistindo qualquer manifestação contrária de seus familiares, ou do assistente de acusação. Além disso, não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada no procedimento administrativo inquisitório, mas sim ante todo o conjunto probatório elaborado na instrução processual. Por fim, por se tratar o inquérito de peça meramente informativa, quaisquer vícios nele ocorridos não acarretam nulidade, haja vista não ter reflexo na ação penal. Ademais, resta preclusa tal matéria, por não ter sido alegada no momento oportuno nem ter influenciado na pronúncia do recorrente. Preliminar rejeitada. Nulidades alegadas pela defesa do acusado R... . 1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos em caso de pronúncia. Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo a reproduzir para fazer para desta decisão: “A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois, além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras de direito material”. Preliminar deve permanecer rejeitada. 2 - Da nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º do Art. 159 do CPP. Não há nulidade no exame de corpo de delito do acusado, pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado, também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com IML. Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se verificou no caso em tela. Preliminar rejeitada 3- Nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas. Inexiste motivo idôneo para ensejar a anulação dos atos praticados na audiência de instrução, pois, conforme já decidido nela própria, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal – Art. 222, §1º, do Código de Processo Penal - e não houve qualquer menção ou comprovação a prejuízo aos acusados – Art. 563, §2º, do Código de Processo Penal (pas de nullite desans grief). Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória foram arroladas pela defesa e, não, pelo dominus litis. Assim sendo, in casu, aplica-se a máxima de que “o Direito não socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações, bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo. Preliminar rejeitada. MÉRITO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. In casu, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo a quo está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal. Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelos acusados D... e R... . A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268, no Laudo n.2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, e, por fim, no depoimento da vítima J... No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença. Os indícios de autoria estão amplamente demonstrados nos seguintes documentos: 1.Do auto de apresentação e apreensão do veículo supostamente utilizado no crime que estava na posse do réu J... - fls. 33/34 e 36 (IPL); 2. Da mídia das gravações das câmeras de segurança - fls. 48 (IPL); 3. Do laudo de análise técnica de imagens concluindo que veículo apreendido com o réu J... é o mesmo captado pelas gravações das câmeras de segurança - fls.50/60 (IPL); 4.Do contrato de locação do veículo apreendido com o réu J..., firmado entre a empresa Telecar Rent a Car e o réu D... - fls. 74/77 (IPL); 5. Do relatório do GPS do veículo apreendido entre os dias 13/09/2018 e 18/09/2018 - fls. 90/349 (IPL); 6. Da gravação realizada pelo Delegado de Polícia sobre a confissão de do réu J...; 7.Da troca de mensagens entre a vítima K... e o réu D... – fls 552/555 e 564/571; 8.Do relato das testemunhas indicando relação conturbada entre a vítima K... e o réu D..., inclusive com perseguições e ameaças. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto aos indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticados supostamente pelos recorrentes. Consoante já exposto, as qualificadoras, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Apenas excepcionalmente, quando ausente substrato probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua exclusão já nesta fase processual. Portanto, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, que, observado o estabelecido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Deste modo, os elementos carreados aos autos não autorizam o decote das qualificadoras, as quais deverão ser analisadas pelo Tribunal do júri. Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a decisão recorrida.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(edoc. 64)



    No recurso extraordinário de D.S.G.S, alega-se violação ao artigo 5°, incisos LV, LVI, LXII, LXIII e XLIX, da Constituição Federal. (edoc. 70)



    Afirma, em síntese, não observada a regra do direito ao silêncio, inexistir laudo pericial que ateste a integridade física do preso e inépcia da denúncia.



    No formalizado por R.O.M, aponta-se contrariedade aos artigos 5º incisos LV, LVI, LXII, LXIII e XLIX, e 93, IX, da Constituição Federal.(e-doc. 72). 



    Sustenta-se, em suma, inobservância do direito ao silêncio, violação do devido processo legal, dizendo que, a realização do exame de corpo de delito constante nos autos foi adversa ao dispositivo legal estabelecido pelo CPP e que o interrogatório não observou a regra do art. 400 do mesmo diploma legal.



    Requerem sejam os recursos providos.



    Examinados os autos, decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    No concerne à alegada violação do direito ao silêncio, art. 5º LXIII, vê-se que o dispositivo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Relativamente às nulidade apontadas pelos recorrentes, colhe-se do voto condutor do acordão impugnado o seguinte (e-doc. 58, fl. 30-38):



    “1 - Inépcia da inicial Preliminarmente alega a defesa que a pronúncia deve ser anulada, tendo em vista que a denúncia apresentada é inepta, alegando que não descreve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia no início da ação penal, aguardando ao longo do tramite processual a apuração dos fatos, estes apurado e apreciados em sentença prolatada pelo juiz a quo, no qual pronunciou o réu pelo art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado). Não havendo mais que se discutir a legitimidade da denúncia apresentada. Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ''não são causas de inépcia da denúncia ou queixa, portanto: (a) a ausência de identificação civil do acusado, quando for ela desconhecida;(b) o equívoco na capitulação (definição) jurídica do fato; e, ainda exemplificativamente, (c) o pedido expresso de condenação.'' (Eugênio Pacelli , Douglas Fischer. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017). Como é consabido, a denúncia deve expor, nos termos do art. 41 do CPP, o fato tido como delituoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o pedido de condenação e a apresentação do rol de testemunhas, sob pena de ser considerada inepta.



    Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos em caso de pronúncia. Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo a reproduzir para fazer para desta decisão: 



    “A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois, além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras de direito material”.



    2 - Da nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º do Art. 159 do CPP. Não há nulidade no exame de corpo de delito do acusado, pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado, também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com IML. Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se verificou no caso em tela.



    3- Nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas. Inexiste motivo idôneo para ensejar a anulação dos atos praticados na audiência de instrução, pois, conforme já decidido nela própria, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal – Art. 222, §1º, do Código de Processo Penal - e não houve qualquer menção ou comprovação a prejuízo aos acusados – Art. 563, §2º, do Código de Processo Penal (pas de nullite desans grief). Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória foram arroladas pela defesa e, não, pelo dominus litis. Assim sendo, in casu, aplica-se a máxima de que “o Direito não socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações, bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo. Preliminar rejeitada.”



    Como visto, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Além disso, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos D.S.G.S e R.O.M.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente